Tribunal: TJDFT
Processo: 0736786-64.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: CONSELHO ESPECIAL
Data de julgamento: 2023-05-09
Data de publicação: 2023-05-23

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. TÉCNICO DO TJDFT. VAGA DESTINADA A PESSOAS COM DEFICIÊNCIA (PCD). TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA). AUTODECLARAÇÃO. PERÍCIA MÉDICA. CANDIDATO CONSIDERADO NÃO ENQUADRADO POR AUSÊNCIA DE DÉFICT INTELECTUAL. ILEGALIDADE. REQUISITOS LEGAIS E EDITALÍCIOS CUMPRIDOS. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA E CONTRA LEGEM. LEI No 12.764/2012. ILEGALIDADE. INCLUSÃO DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA. MANUTENÇÃO DO IMPETRANTE NO CONCURSO PÚBLICO NAS VAGAS RESERVADAS. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. ORDEM CONCEDIDA.
1. O mandado de segurança é remédio constitucionalmente assegurado a toda pessoa física ou jurídica, órgão com capacidade processual ou universalidade reconhecida por lei, para proteção de direito individual ou coletivo, líquido e certo ameaçado, não amparado por habeas corpus ou habeas data.
1.2. Direito líquido e certo é o que resulta de fato certo, ou seja, aquele capaz de ser comprovado de plano, por documentação inequívoca. A caracterização de imprecisão e incerteza recai sobre os fatos, que necessitam de comprovação quando tratar-se de questão de complexidade.
2. No particular, a violação do direito foi efetivamente comprovada pelo impetrante. O edital de abertura do concurso público previu que as pessoas com deficiência, assim entendidas aquelas que se enquadram nas categorias discriminadas, dentre outros, na Lei no 12.764, de 27 de dezembro de 2012 (Transtorno do Espectro Autista - TEA), têm assegurado o direito de inscrição para concorrerem às vagas destinadas às pessoas com deficiência (PCD), desde que a deficiência seja compatível com as atribuições do cargo para o qual concorram. Também previu que tais candidatos aprovados seriam submetidos à perícia médica.
2.1. O candidato impetrante cumpriu as exigências relacionadas à apresentação da documentação médica exigida, a qual atesta se tratar de pessoa com TEA.
2.2. A banca examinadora não considerou o candidato enquadrado como pessoa com deficiência, para fins de concorrer às vagas reservadas às PCDs, por reputar que o impetrante não apresenta impedimentos nas funções e estruturas corporais, limitação do desempenho de atividades ou restrição de participação, nos termos da Lei no 13.146/2015 ou comprometimento funcional para atividades diárias e sociais que o classifiquem como pessoa portadora de doença mental (PPDM), apesar de reconhecê-lo portador do TEA.
3. Por outro lado, o art. 1o, § 2o, da Lei no 12.764/2012 prevê que a pessoa com TEA é considerada pessoa com deficiência, para todos os efeitos legais.
3.1. Isto é, a norma que institui a Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista e estabelece diretrizes para sua consecução (Lei no 12.764/2012) não faz qualquer distinção entre as diferentes gradações ou formas de manifestação do TEA para o enquadramento do indivíduo no espectro como pessoa com deficiência, tampouco restringe os efeitos legais da classificação do indivíduo como PCD às pessoas que também possuam enfermidades mentais, com prejuízo intelectual, associadas ao TEA.
4. “O tratamento diferenciado em favor de pessoas portadoras de deficiência, tratando-se, especificamente, de acesso ao serviço público, tem suporte legitimador no próprio texto constitucional (CF, art. 37, VIII), cuja razão de ser, nesse tema, objetiva compensar, mediante ações de conteúdo afirmativo, os desníveis e as dificuldades que afetam os indivíduos que compõem esse grupo vulnerável. Doutrina. - A vigente Constituição da República, ao proclamar e assegurar a reserva de vagas em concursos públicos para os portadores de deficiência, consagrou cláusula de proteção viabilizadora de ações afirmativas em favor de tais pessoas (...) O Poder Judiciário, no exercício de sua atividade interpretativa, deve prestigiar, nesse processo hermenêutico, o critério da norma mais favorável (que tanto pode ser aquela prevista no tratado internacional de direitos humanos como a que se acha positivada no próprio direito interno do Estado), extraindo, em função desse postulado básico, a máxima eficácia das declarações internacionais e das proclamações constitucionais de direitos, como forma de viabilizar o acesso dos indivíduos e dos grupos sociais, notadamente os mais vulneráveis, a sistemas institucionalizados de proteção aos direitos fundamentais da pessoa humana. Precedentes: HC 93.280/SC, Rel. Min. CELSO DE MELLO, v.g..” (STF. RMS 32732 AgR, Relator(a): CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 03/06/2014).
5. A eliminação do impetrante, na fase da perícia médica, da concorrência para o cargo público, nas vagas reservadas às PCDs, em razão do seu não enquadramento como pessoa portadora de deficiência mental, não possui respaldo legal ou editalício. Assim, viola o direito líquido e certo do candidato de permanecer na concorrência especial e justifica a concessão da ordem de segurança.
5.1. A interpretação restritiva que a banca examinadora fez da classificação de PCD trazida pelo Estatuto da Pessoa com Deficiência (art. 2o) fere os primados constitucionais da isonomia, da inclusão, da proteção e da não discriminação das PCDs, além de contrariar disposição legal expressa, inequívoca e incondicionada que classifica quem possui o TEA como pessoa com deficiência, para todos os efeitos legais (Lei no 12.764/2012, art. 1o, § 2o).
6. SEGURANÇA CONCEDIDA.